Tribunal: TJDFT
Processo: 0707474-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ACERVO PRABATÓRIO SUFICIENTE PARA O LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA. AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR NO EVENTO DANOSO. DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda.
2. Considerando o caráter genérico dos pedidos de produção de prova oral (não esclarecida a finalidade), pode o juiz indeferir os pedidos de dilação probatória, deduzidos pelas partes, e proceder ao julgamento antecipado da lide caso entenda suficiente o conjunto probatório (documentos trazidos aos autos).
3. O Superior Tribunal de Justiça adota posicionamento no sentido de que não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos. Tal fato decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda (Superior Tribunal de Justiça. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010).
4. Presume-se culpado o condutor que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança, imposto pelo artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro motorista.
5. In casu, os requeridos se desincumbiram do ônus processual a eles imposto de pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, restando comprovado que o acidente de trânsito (evento danoso) foi causado por conduta ilícita (na modalidade culposa) praticada única e exclusivamente pelo autor, ora apelante, em razão de, conforme consignado pelo juízo de origem, “conduzir irregularmente o seu veículo automotor na pista de rolamento — deixando de utilizar-se do acostamento existente no local —, em velocidade abaixo da permitida legalmente e em local de declive, sem iluminação veicular em funcionamento regular (descurando ademais tratar-se de local sem iluminação pública e em horário noturno), em excesso de passageiros e sem possuir habilitação para a condução de veículo automotor, não permitindo a reação por parte do condutor do veículo dos requeridos.”
6. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.